Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PIS/PASEP. DIFERENÇAS DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença.
2 – Resta configurada a ausência de interesse recursal quando o inconformismo do apelante se dirige contra pretensão já reconhecida na sentença objurgada.
3 – Uma vez que não existem elementos suficientes nos autos aptos a afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do autor, no ponto, não há como dar provimento à irresignação recursal do réu, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à concessão da gratuidade de justiça.
4 – De acordo com a tese fixada no julgamento do Tema 1.150 pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo competência do Banco do Brasil a administração do programa e a manutenção de contas individualizadas, conforme previsto no artigo 5o, da Lei Complementar n. 08/1970, eventual responsabilidade por saques indevidos ou má gestão dos importes depositados na conta do Pasep deverá ser atribuída à instituição gestora, sendo, portanto, parte legítima para compor o polo passivo da demanda.
5 – De acordo com as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.895.936/TO, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
6 - Compete ao autor a prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, e, na hipótese, não houve demonstração de que houve saques indevidos ou aplicação de índices em desconformidade com a legislação vigente.
7 – Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.